Tribunal: TJES
Processo: 5000642-40.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-40.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO VENTURIN JUNIOR

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000642-40.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO VENTURIN JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, em ação de internação voluntária, julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito da ausência de resistência ao mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda na qual não houve oposição à pretensão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

4. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo, apesar de ter apresentado contestação (Id. 16035252), não ofereceu resistência ao pedido principal de internação, tendo, inclusive, cumprido a ordem liminar.

5. A ausência de pretensão resistida por parte do ente público afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento da verba honorária
.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2025; TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, AC nº 5000971-48.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000642-40.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO VENTURIN JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença (Id. 16035274), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da Ação de Internação Voluntária ajuizada por
SERGIO VENTURIN JUNIOR
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência que determinou a internação do autor para tratamento de dependência química.

Na mesma oportunidade, o juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em suas razões recursais (Id. 16035276), o apelante pugna pela reforma da sentença exclusivamente no capítulo referente à verba honorária. Sustenta, em síntese, que não se opôs ao mérito da pretensão inicial, tendo cumprido a ordem liminar prontamente. Desse modo, argumenta que, em observância ao princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de honorários, pois não ofereceu resistência ao pedido.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública, em representação do apelado, apresentou contrarrazões (Id. 16035280), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

O art. 6º, I e III da Lei n° 10.216/2001, ao conceituar a internação psiquiátrica, esclarece que a sua modalidade voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário, bem como que a modalidade compulsória é aquela que se dá por determinação judicial, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado.

Não obstante a solidariedade dos entes públicos, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão contra qual ente pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, do julgamento do Tema 793 e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 - Tema 1.234 (item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é direcionado ao Estado do Espírito Santo, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e na Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante a ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

Fixadas tais premissas, a ausência de resistência do Estado apelante ao pedido contido na exordial, tendo se manifestado exclusivamente quanto a matéria de trato preliminar na contestação (Id. 16035252), sem se opor ao mérito da internação, afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. [...] 3.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa
. 4.
O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado
. [...] (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5 . A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Neste viés, conclui-se que a tese recursal comporta acolhimento, a fim de afastar a condenação imposta ao recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que o recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Diante do exposto,
conheço do recurso, para lhe dar provimento
, afastando a condenação do apelante na verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.